Tribunal: STF
Processo: RE 1427860
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO ENTRE A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 E A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS: TEMA 754 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório  



    1. Recurso extraordinário interposto pela União com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO POR INVALIDEZ PERMANENTE COM PROVENTOS INTEGRAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003. PARIDADE REMUNERATÓRIA. DIREITO. 1. Agravo de instrumento interposto pela UNIÃO contra decisão, proferida nos autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (processo 0800110-78.2012.4.05.8500), pelo Juízo da 1ª Vara Federal da SJ de Sergipe, que afastou as alegações da União, formuladas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, e reconheceu ao autor o direito à integralidade e paridade em relação à pensão por morte a que faz jus. Ademais, intimou a executada para juntar aos autos, no prazo de 15 dias, relação dos rendimentos integrais e os percentuais de reajuste a que faria jus a instituidora da pensão, se viva fosse e em atividade estivesse, no período de 09/2005 a 12/2013, conforme requerido pela contadoria no id. 4058500.5596851. Assim, com a juntada da documentação, determinou a remessa dos autos novamente ao contador, para elaborar os cálculos aplicando na pensão por morte a integralidade e a paridade” (fl. 11, e-doc. 12).  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. A União alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e II do § 7º do art. 40 da Constituição da República, o art. 6º-A da Emenda Constitucional n. 41/2003 (incluído pela Emenda Constitucional 
n. 70/2012) e o precedente da sistemática de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 924.456).



    Sustenta tratar-se de “cumprimento de sentença que determinou a concessão de pensão por morte ao autor e a sua manutenção até a data em que completar 24 (vinte e quatro) anos ou até concluir o curso superior antes dessa idade, além do pagamento das parcelas retroativas desde a data do falecimento da instituidora da pensão até a data da efetiva implementação do benefício” (fl. 3, e-doc. 18).



    Afirma que “os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no artigo 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/3/2012)” (fl. 18, e-doc. 18).



    Assevera que, “no caso dos autos, a instituidora da pensão (Sra. Maria Barbosa Marinho) aposentou-se em 11/10/1982 e faleceu em 11/08/2005, o que gerou ao agravado, com acerto, a partir de então, o direito à percepção da pensão por morte. Verifica-se, pelo Boletim de Concessão de Quinquênio acostado aos autos, que a ex-servidora possuía 26 anos de serviço em 25/04/1982, aposentando-se, conforme exposto, ainda no mesmo ano com 70 anos de idade, em que pese a situação dos autos não se enquadre na prevista no RE 603.580, estando, portanto, sua situação previdenciária em conformidade com o estabelecido na EC 70/2012 e no julgamento do col. STF no RE 924.456, ante a constatação de que a ex-servidora ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e era beneficiária de aposentadoria por invalidez com proventos integrais decorrentes de doença grave” (fls. 19-20, e-doc. 18).



    Ressalta que “não fora observado que tal mudança só pode ser considerada a partir da data de sua promulgação (30/3/2012), (...) o que não se observou da decisão recorrida que manteve cálculos de diferenças devidas ao autor no período de setembro/2005 a dezembro/2013, ou seja, a base de cálculo só poderia ser majorada de 30/03/2012 a dezembro 2013” (fl. 20, e-doc. 18).



    Pede “a reforma do acórdão, em face dos dispositivos constitucionais mencionados, para dar provimento ao Recurso Extraordinário interposto, a fim de reformar a decisão agravada de forma a ser acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela União de forma a ser observado o precedente firmado no RE 924.456, notadamente em relação aos efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no artigo 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, os quais somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/3/2012)” (fl. 20, e-doc. 18).



    3. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fl. 4, e-doc. 19).  



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste em parte à recorrente.  



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 924.456, Tema 754, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral aos efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no 
art. 6º-A da Emenda Constitucional n. 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional n. 70/2012, e decidiu que “somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)”:  



    “CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no 
art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: ‘Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)’” 
(DJe 8.9.2017). 



    No mesmo sentido, também, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.159.548, de minha relatoria, DJe 23.3.2020; RE n. 1.281.782, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 30.9.2020; e RE n. 1.278.050, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.9.2020.  



    No ponto, o entendimento firmado no julgado recorrido divergiu da orientação jurisprudencial ao ressaltar os “rendimentos integrais e os percentuais de reajuste a que faria jus a instituidora da pensão, se viva fosse e em atividade estivesse, no período de 09/2005 a 12/2013”(fl. 11, e-doc. 12), pois a própria emenda constitucional não previu a retroatividade.  



    Confira-se o voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, no paradigma do Tema 754:  



    “Com isso, a recorrida, que já fazia jus a proventos integrais, passou a ter direito também a que esse benefício fosse calculado e reajustado com base nos vencimentos de seu cargo, quando da aposentação, afastada a ‘média aritmética simples’ do art. 1º da Lei 10.887/04 e os reajustes previstos no art. 40, §§ 8º e 17, da CF.



    O acórdão recorrido incorreu em equívoco ao determinar que essa nova forma de cálculo – nova em relação à disciplina até então vigente, da EC 41/2003 – fosse utilizada para o cálculo dos efeitos financeiros retroativos, quando há expressa determinação no próprio texto da EC 70/2012 de que os efeitos financeiros nela previstos somente ocorrerão a partir da data de promulgação da emenda, 30.03.2012 (art. 1º, parágrafo único, parte final, destacado acima).



    Não há, portanto, margem para maiores questionamentos acerca do termo inicial dos efeitos financeiros da EC 70/2012. Os servidores aposentados em razão de invalidez permanente fazem jus a essa sistemática de cálculo apenas a partir de março de 2012. Para o período anterior, os proventos deverão ser calculados com base na disciplina do art. 40, § 3º, c/c art. 1º da Lei 10.887/2004” (Plenário, DJe 8.9.2017).  



    6. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para, observado o paradigma de repercussão geral, decidir como de direito (al. ado inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de maio de 2023.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora